Tribunal: TJMT
Processo: 0000708-04.2018.8.11.0110
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000708-04.2018.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[WILLIAM CUSTODIO DOS SANTOS - CPF: 038.207.891-89 (APELANTE), SEBASTIAO CARLOS TOLEDO - CPF: 510.750.248-20 (ADVOGADO), ERLY RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 044.074.861-55 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A SAUDE PUBLICA (VÍTIMA), MARCINO CARLOS TAVARES NETTO - CPF: 074.196.891-64 (ASSISTENTE), SEBASTIAO CARLOS TOLEDO - CPF: 510.750.248-20 (APELANTE), WILLIAM CUSTODIO DOS SANTOS - CPF: 038.207.891-89 (TERCEIRO INTERESSADO), ERLY RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 044.074.861-55 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL (ART. 28
33,
CAPUT
, C/C 40, VI, DA LEI 11.343/2006) –
ADVOGADO DATIVO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA SENTENÇA EM 6 URHs – PRETENDIDA MAJORAÇÃO – INCIDÊNCIA EM DOBRO – DEFESA DE DOIS RÉUS – REMUNERAÇÃO PELA DEFESA DE CADA UM – PROCEDÊNCIA – OBSERVÂNCIA DOS VALORES MÍNIMOS DA TABELA DA OAB/MT – APELO
PROVIDO EM DISSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

Não obstante a tabela de honorários da OAB seja meramente recomendatória, aliada às peculiaridades da causa, deve ela nortear a fixação dos honorários fixados ao defensor dativo, respeitando-se sempre a remuneração mínima.

Constatado que desde o início da ação penal o causídico patrocinou a defesa técnica de dois réus, seus honorários devem ser fixados em dobro, pois é direito seu receber pelos serviços de forma distinta.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara,

Nos autos
n. 0000708-04.2018.8.11.0110
, que tramitou junto à
Vara Única da Comarca de Campinápolis/MT
,

ERLY RODRIGUES DOS SANTOS
foi
absolvido
em relação ao crime de
tráfico de drogas
, sendo, tal conduta
desclassificada
para a prevista no
art. 28 da Lei n. 11.343
em relação a
WILLIAM CUSTODIO DOS SANTOS
.

Irresignado, o Defensor dativo nomeado para patrocinar a defesa de ambos os réus interpôs, a tempo e modo, este recurso de
Apelação Criminal
, buscando a
majoração, para 20 URHs
, dos seus honorários
fixados em 6 URHs
(Id.
169759639)
.

As
contrarrazões
ministeriais são pelo
provimento
do apelo (Id.
169759648
).

Em parecer a douta
PGJ
, opinou pelo
desprovimento
do recurso, sintetizando seu posicionamento conforme sumário respectivo transcrito abaixo (Id.
178803697
).

“
Apelação Criminal. Insurgência do defensor dativo. Sentença que estabeleceu os honorários advocatícios em 06 URH. Pedido de majoração. Impossibilidade. A tabela de honorários editada pela seccional da Ordem dos Advogados do Brasil é apenas recomendatória e não vincula o julgador. Remuneração do advogado fixada de acordo com a complexidade da causa e trabalho efetivamente prestado. Parecer pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara,

Compulsando os autos, verifico que o advogado
SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO
OAB/MT 13.217
, foi nomeado desde o início da ação penal, para patrocinar a defesa dos réus
ERLY RODRIGUES DOS SANTOS
e
WILLIAM CUSTODIO DOS SANTOS
, cumprindo com seu dever com presteza e zelo, sendo lhe estipulado, sem qualquer fundamentação, o valor de

6 URH a título de honorários.

No entanto, segundo o douto causídico, dado o tempo despendido com o processo, o labor e por estar realizando a defesa de 2 réus, entende necessária a majoração dos honorários para 20 URH, por se tratar de atuação em processo ordinário (os réus foram denunciados por tráfico majorado de drogas –
arts. 33,
caput
, c/c 40, VI, da Lei n. 11.343/2006
).

Razão lhe assiste.

Isso porque, na ausência da Defensoria Pública, deve o Estado arcar com o pagamento dos honorários advocatícios do defensor dativo, vez que este não tem a obrigação de trabalhar gratuitamente, transferindo para si a obrigação do Ente Público, bem como é necessário a existência do contraditório e ampla defesa para o réu tenha um julgamento justo, tendo ele o direito que o Estado lhe conceda um defensor, quando não tenha condições de arcar.

Havendo comprovação nos autos que o causídico atuou em defesa dos acusados, desde o início da instrução processual, apresentando resposta à acusação, tendo em vista as peculiares da causa, é juto a observância da Tabela de Honorários da OAB/MT para fixar o valor referente aos serviços prestados pelo advogado nomeado.

Verifico que tema,
in casu,
é afeto ao processo ordinário, ao qual a Tabela da OAB/MT (XIX – item 7.1) arbitra o mínimo de 10 URH, equivalente
a R$ 11.894,78 (onze mil, oitocentos e noventa e quatro reais e setenta

e oito centavos).

Nesse sentido este e. Tribunal de Justiça:

11.894,78

Embora não se ignore a natureza referencial das Tabelas de Honorários produzidas pela OAB, deve ser observado o labor desenvolvido pelo advogado nomeado para a fixação da verba honorária no caso concreto.

No caso, afigura-se cabível a majoração dos honorários arbitrados, sobretudo porque o defensor dativo agiu com presteza durante toda a instrução criminal, ofertando resposta à acusação (apontando matérias de nulidade), acompanhou a oitiva do réu e a inquirição das testemunhas, bem como apresentou alegações finais, participando ativamente de todos os atos processuais.

(N.U 0000795-69.2014.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/05/2021, Publicado no DJE 27/05/2021)

Ainda pede o causídico a fixação em dobro, vez que atuou em defesa dos dois acusados, fato que verifico ser possível, vez que o advogado é remunerado por cada defesa que realiza.

Por oportuno:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. ARTIGO
39
DA LEI Nº
9.605
/98. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS ACUSADOS, EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. FIXAÇÃO DE
HONORÁRIOS
AO DEFENSOR DATIVO, PELA SUA
ATUAÇÃO
EM PRIMEIRO GRAU. INSURGÊNCIA DA DEFESA.
QUANTIA ARBITRADA QUE, DE ACORDO COM A TABELA DE
HONORÁRIOS
DA ADVOCACIA DATIVA ANEXA À RESOLUÇÃO CONJUNTA Nº
15
/2019 – PGE/SEFA, CORRESPONDE À DEFESA DE APENAS UM RÉU. ADVOGADO QUE EXERCEU A DEFESA INTEGRAL DE DOIS ACUSADOS, ATÉ A DECISÃO FINAL EM PRIMEIRA INSTÂNCIA E QUE, PORTANTO, DEVE SER REMUNERADO PELA DEFESA TÉCNICA DE CADA UM DOS
RÉUS
. VERBA HONORÁRIA MAJORADA. RECURSO PROVIDO
. (TJPR -
2
ª C.Criminal -
0000466-85.2015.8.16.0118
- Morretes - Rel.: DESEMBARGADOR MARIO HELTON JORGE - J. 30.08.2021) destaquei

Feitas essas digressões, acolho o pedido da defesa para a majoração dos honorários advocatícios.

Ante o exposto, em
dissonância
do parecer ministerial, conheço da presente apelação e, no mérito,
dou-lhe provimento
para majorar os honorários advocatícios em relação ao trabalho desenvolvido em primeira instância pelo causídico
SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO
OAB/MT 13.217
, fixando-os em
20 URH’s.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023